Tribunal: TJMT
Processo: 1026131-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026131-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA - CPF: 378.066.531-04 (EMBARGANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALVES SILVA - CPF: 904.928.111-72 (VÍTIMA), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (EMBARGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (EMBARGANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1026131-41.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ, ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

EMBARGADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E AOS FINAIS DE SEMANA. OMISSÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS, EM SINTONIA COM A MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus para reconhecer a possibilidade de detração penal em virtude de recolhimento noturno, nos termos do Tema 1155 do STJ, fixando o horário das
20h00
às
6h00
, sem menção expressa ao cumprimento da medida em período integral nos finais de semana e feriados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de considerar, para fins de detração penal, o cumprimento integral da medida cautelar de recolhimento domiciliar aos finais de semana e feriados, conforme anteriormente fixado pela decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão originária determinou que o apenado se recolhesse à residência no período noturno, bem como aos finais de semana e dias de folga.

4. O acórdão embargado, ao delimitar o período noturno, omitiu-se quanto ao reconhecimento da detração penal referente aos finais de semana e feriados, devendo ser considerado o período integral (24 horas) nessas ocasiões.

5. A omissão deve ser sanada para assegurar a correta execução da
reprimenda
, com base no princípio da legalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer que a detração penal deve considerar: (i) o período das
20h00
às
6h00
nos dias úteis; e (
ii
) o período integral (
24h
) aos sábados, domingos e feriados.

TESE DE JULGAMENTO
: "A detração penal decorrente de recolhimento domiciliar noturno deve considerar, além do período das
20h00
às
6h00
nos dias úteis, o cumprimento integral da medida (24 horas) aos sábados, domingos e feriados, quando assim determinado judicialmente."

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1155.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1026131-41.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ, ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

EMBARGADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA, aduzindo a existência de omissão no acórdão que concedeu parcialmente a ordem de
habeas corpus
para determinar ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Guiratinga que
“seja computado o período em que o reeducando se sujeitou ao recolhimento noturno e dias de folga para fins de detração penal, adotando-se, para tanto, o horário das 20h00 às 6h00 da manhã, nos moldes do Tema 1155 do STJ”
.

Aduz que a omissão reside no fato de que a decisão primeva, que determinou o recolhimento domiciliar do apenado, ter fixado que tal restrição em período integral aos finais de semana, razão pela qual entende que devem ser computadas as 24h dos sábados e domingos, para fins de detração penal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1026131-41.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, a irresignação do embargante deve ser acolhida.

No HC n. 131993/2015,
esta
1ª Câmara Criminal substituiu a prisão preventiva de VALTERDAN por cautelares diversas, dentre elas
“recolher-se em residência no período noturno,
finais de semana e nos dias de folga
”
.

Ao conceder parcialmente a ordem, o acórdão embargado fixou o período noturno
das
20h00
às
6h00
da manhã, mas
omitiu-se quanto aos finais de semana
e dias de folga
.

Assim,
acolh
o
a pretensão
manifestada nos
aclaratórios
para constar que a
detração penal
deve observar
o período das
20h00
às
6h00
da manhã nos dias úteis, em virtude do recolhimento noturno, e
o período integral (
24h
/dia) aos sábados, domingos e dias de folga (feriados)
.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e
os
ACOLHO
para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação acima.

Comunique-se o juízo de origem para que adote as providências necessárias no Processo Executivo de Pena n.
2000033-88.2025.8.11.0036

É como voto.

Desembargador
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
,

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025